Tribunal: TJMT
Processo: 0056745-69.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0056745-69.2015.8.11.0041
EMBARGANTE: CELSO MITSUNARI - EPP
EMBARGADO: E. S. M.
Vistos etc
A embargante pretende a correção de erro material na publicação do acórdão, ante a ausência nos autos do 2o voto desta Relatora que proveu totalmente o recurso; alega que, “Provavelmente referido voto não foi visto pela taquigrafia o que pode ter gerado referido erro. Logo, é o presente recurso para que o mesmo seja juntado aos autos, até porque, no 1o voto se provia em parte o recurso tão e somente para reduzir o valor da condenação, e, no 2o voto, se proveu in totun o recurso, cassando a condenação.”
Sendo assim, por economia processual, determinei que a Secretaria certificasse se de fato ocorreu o alegado erro na publicação do acórdão. Os autos vieram conclusos com a seguinte informação:
“CERTIFICO que na sessão de julgamento do dia 03/03/2020 a relatora, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, pediu o adiamento do julgamento pois iria retificar seu voto; e na sessão do dia 10/03/2020 foi anunciado o resultado do julgamento como "recurso provido", porém, o voto constante no ID 29890456 constou como "recurso "parcialmente provido".
Com efeito, de fato houve omissão em relação ao voto retificado, de provimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, de modo que chamo o feito à ordem, para incluir a decisão correta e julgar prejudicado os presentes embargos de declaração.
Cuiabá, 17 de junho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora